Tribunal: TJSP
Processo: 1052951-28.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESCRIÇÃO. DECRETO No 20.910/32. Pretensão autoral de responsabilização do Estado de São Paulo pela morte de Erik dos Santos Gomes, em razão de disparo de arma de fogo realizado por Policial Militar, em perseguição policial. Ação julgada extinta nos termos do art. 487, II, do CPC, pelo reconhecimento da prescrição. Irresignação. Descabimento.

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESCRIÇÃO. DECRETO No 20.910/32. Pretensão autoral de responsabilização do Estado de São Paulo pela morte de Erik dos Santos Gomes, em razão de disparo de arma de fogo realizado por Policial Militar, em perseguição policial. Ação julgada extinta nos termos do art. 487, II, do CPC, pelo reconhecimento da prescrição. Irresignação. Descabimento. Ação ajuizada além do prazo quinquenal previsto no Decreto no 20.910/32, contado a partir do arquivamento do inquérito policial. Prescrição configurada. Sentença mantida. Recurso desprovido.